Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de suspensão em sede de apelação, formulado por KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A. A recorrente interpôs o apelo em face à sentença que denegou a segurança no writ impetrado em face de ato praticado pelo gerente do setor de cobrança tributária da Coordenação de Cobrança Tributária da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Na origem, a impetrante relatou que comercializou equipamentos industriais com o Ministério do Desenvolvimento nos meses de novembro e dezembro de 2016. Em 08/04/2020, recebeu notificação para recolher débito relativo ao Diferencial de Alíquota de ICMS – ICMS/DIFAL. Entende que suas operações estão sujeitas à redução da base de cálculo estabelecida pelo Convênio de ICMS no 52/1991 e a cobrança fundamentou-se em regra genérica estabelecida em razão da Emenda Constitucional no 87/2015, que equiparou as operações de vendas interestaduais destinadas a consumidor final com as internas dos contribuintes de ICMS. Em setembro de 2020, foi denegada a segurança (ID 21630562). Irresignada, a impetrante interpôs apelação, requerendo a suspensão do feito (ID 21630566). Argumentou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no ARE 1.237.531 (Tema 1.093), que trata da necessidade da edição de lei complementar para a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional no 87/2015. A questão aplica-se à análise do presente caso, o que atrai a aplicação do artigo 1.035, §5o do Código de Processo Civil, que determina sua suspensão até que aquele tribunal superior decida a questão. Decido. Verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE no 1.237.351, reconheceu a repercussão geral sobre necessidade ou não de edição de Lei Complementar para a instituição do diferencial de alíquota de ICMS, conforme previsto no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, na redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015. Confira-se a ementa do referido julgado: ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015 – ARTIGO 155, § 2o, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGULAMENTAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes. (ARE 1.237.351, Rel. Min. Marco Aurélio, publ. DJE 03/08/2020). Naqueles autos, os interessados requereram “a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, a versarem a matéria deste extraordinário – estimam 800 processos. Ressaltam a importância da providência, tendo em vista a possibilidade de prolação de decisões judiciais conflitantes”. Contudo, o eminente relator indeferiu o pedido nos seguintes termos: “... 2. A regra sobre a jurisdição está no inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tomar o versado no artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil de forma linear implica maltrato à garantia constitucional, valendo notar que o Supremo encontra-se praticamente inviabilizado, em termos de julgamentos no Plenário, ante a sobrecarga de processos e a ausência de otimização do tempo, inclusive mediante videoconferência. Os cidadãos em geral teriam, por meio de ato judicial, obstáculo à jurisdição, projetando-se no tempo o desfecho de inúmeros conflitos de interesses, permanecendo abalada a paz social. 3. Indefiro o pedido.” (publ. DJe 06/08/2020). No particular, assinalo que a concessão de efeito suspensivo em recurso extraordinário (RE ou Resp) é de competência exclusiva do Tribunal responsável pelo julgamento do recurso. Neste sentido, confira-se ementa do E. STJ: PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE CONFIGURADA. (...) 3. É cediço que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial implica tão-somente que o ato decisório recorrido não produza os seus efeitos antes do transcurso do prazo recursal ou do seu trânsito em julgado, vinculando a manifestação do Tribunal de origem a esse âmbito. Por isso que se aduz a efeito ex nunc. É que resta cediço caber ao Presidente do Tribunal a quo, como delegatário do STJ, aferir tão-somente a admissibilidade recursal. A tutela antecipada de mérito só pode ser conferida pelo órgão competente para decidir o próprio recurso, in casu, o E. STJ. 4. In casu, o Plenário do TRF da 5a Região, ao referendar decisão monocrática de seu Presidente, concedeu efetiva antecipação de tutela recursal, a pretexto de agregar, mediante medida liminar proferida em ação cautelar incidental, efeito suspensivo a recursos especial e extraordinário interpostos pela União, nos autos de mandado de segurança. 5. Consectariamente, ressoa inequívoca essa usurpação de competência, mercê de a pretexto de engendrar decisão cautelar calcada em fumus boni juris, o Plenário, com o voto de desempate do prolator da decisão originária, concedeu tutela satisfativa plena em sede acautelatória, que exige prova inequívoca. 6. Deveras, em situação análoga, tanto o E. STF quanto o STJ concluíram ser vedado, a título de cautelar concessiva de efeito suspensivo à decisão de recurso submetido à irresignação especial, providência mais ampla do que a sustação da eficácia do decisum. 7. É que, além dessa fronteira, situa-se o mérito do recurso, superfície insindicável pelo Tribunal a quo, sob pena de usurpação de competência. (...) (Rcl 2.298/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 27/08/2007, p. 171). Vale lembrar que há previsão expressa (§5o do art. 1029 do CPC) no sentido que o pedido de efeito suspensivo será formulado por simples requerimento: (i) ao tribunal superior no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; (ii) ao relator, se já distribuído o recurso; e (iii) ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1037 do CPC. Por essa razão, conceder o pedido de suspensão após o indeferimento da medida pelo Relator do recurso extraordinário, submetido ao incidente de repercussão geral, acarretaria, por vias transversas, na usurpação da competência do STF (ARE 1.237.351) e a quem cabe conceder efeito suspensivo a recurso que não possui. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão. Preclusa esta decisão, prossiga-se no processamento da apelação. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46